Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. QUESITOS SUPLEMENTARES NOVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apresentados pela parte quesitos suplementares que não constituíam matéria daqueles primeiros regularmente indicados antes da realização da perícia e que, por certo, foram considerados para a oferta da proposta inicial dos honorários do perito, razoável e justa a fixação de honorários periciais complementares, vez que demonstrado que as respostas aos quesitos suplementares demandarão do expert tempo para pesquisa, estudo e até mesmo eventuais despesas de deslocamento.
2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.